Tribunal: TJPA
Processo: 0018643-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018643-24.2014.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL ARCARCANJO DIAS DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Apelante objetiva a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, para que seja determinado ao IGEPREV a imediata revisão do ato de reforma que o desobrigou do serviço militar sob proventos parciais, para que, em consequência, seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, acrescido de juros e correção monetária.

2.

Assim, quanto ao mérito recursal, tem-se que merece prosperar as alegações suscitadas pelo Apelante. Isso porque o Laudo Pericial do Instituo Renato Chaves é conclusivo quanto a ocorrência de debilidade permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional, conforme retro transcrito, que se harmoniza com outros laudos médicos juntados pelo autor que são contundentes quanto a incapacidade total para o desempenho das atividades laborais. Laudos, esses, descritos na Perícia Médica Oficial do Instituto Carlos Chagas.

3.

Nos próprios editais da Polícia Militar do Estado do Pará consta como causa impeditiva para a posse, a exemplo do Edital de 2020 o item 3.18 “Apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que inabilitem o candidato para a atividade policial militar”. Logo, é evidente que as atividades profissionais de um policial militar são incompatíveis com limitações de ordem física e mental. O que faculta, a Corporação não ser obrigada a reservar vagas para portadores de deficiência em seus concursos.

4. Assim, não se pode exigir, como o quer a Corporação Militar, por meio de sua Perícia Administrativa, que a satisfação do requisito do par. 1º do Art. 109, que exige a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, se dê somente com a existência da expressão literal da palavra total no Laudo Pericial. Primeiro, porque in casu, o parecer do Instituto Renato Chaves é conclusivo, com a expressão INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS, que satisfaz o Art. 108 da referida Lei que assim prescreve: a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) III- acidente em serviço.

5.

Ante o claro preenchimento dos requisitos do apelado para a concessão da reforma, merece reforma a Sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

6.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Miguel Arcanjo Dias de Carvalho, contra Sentença prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo ora Apelante, em face do Estado do Pará e do IGEPREV, julgou improcedente a presente Ação.

O Autor, ora Apelante narra na Exordial que é policial militar reformado, e em virtude de ter sido atropelado por um caminhão no ano de 1999, sofreu diversas fraturas nos ossos do antebraço e nos ossos costais, diagnosticado com o CID T94.0 - Sequelas de Traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo - tendo sido considerado pela Junta Médica da PMPA definitivamente incapaz para o serviço militar, com meios de prover a sua subsistência, não fazendo jus, portanto, à integralidade de seus proventos. Assim, foi publicada a Portaria n° 1811, reformando o Autor por incapacidade ao serviço militar, com meios de prover sua subsistência.

Diante disto, requereu na Inicial a concessão de tutela antecipada para anular a Portaria n° 1811/2010 e ter seus proventos calculados de modo integral. E no mérito, a procedência da ação com a anulação da referida portaria, sua reforma com proventos integrais e sem meios de prover sua subsistência, bem como, as diferenças dos valores pretéritos dos proventos.

O Juiz sentenciante JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, por considerar que não ficou provada a pretensão do Autor, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 (ID

1631292 - Pág. 1-10).

Irresignado, o Autor interpõe o presente Apelo sustentando que foi vítima de um acidente de serviço e que não pode prover os meios de sua subsistência, estando incapacitado de forma definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, por isso faz jus ao direito de receber proventos integrais sem qualquer desconto ou proporcionalidade. Assim, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da Sentença para que seja acolhido o pleito Inicial (ID 1631293 - Pág. 12).

Contrarrazões interpostas pelo Estado do Pará (ID1631294 - Pág. 1-8 e pelo IGEPREV (ID 1631295 - Pág. 1-5), este alegando a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo sob pena de ferir princípio da legalidade e o da separação dos poderes, além disso refutou os argumentos trazidos pelo apelante.

O Ministério Público emitiu pronunciamento
pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, mantendo-se os termos da sentença proferida em 1º grau, por entender que o laudo pericial administrativo não foi conclusivo quanto ao grau de incapacidade do Apelante (ID

1889887 - Pág. 7).

A Apelação foi recebida no duplo efeito, a forma do art. 1.012, caput do CPC/2015. (ID 1775569 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ (CONTRARRAZÕES)

Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado pois, muito embora o IGEPREV possui autonomia administrativa e financeira, entre os pedidos autorais está a nulidade da Portaria de Reforma do Apelante que tem por base ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar a qual pertence o Recorrente.

Portanto, afasto a preliminar, devendo ser mantidos no polo passivo, como litisconsórcio necessário, o Estado do Pará e o IGEPREV.

DO MÉRITO

O Apelante objetiva a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, para que seja determinado ao IGEPREV a imediata revisão do ato de reforma que o desobrigou do serviço militar ativo (ato de reforma), sob proventos parciais, para que, em consequência, seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, acrescido de juros e correção monetária.

Os Requeridos/Apelados suscitam, em suma, o não enquadramento da enfermidade do autor como doença incapacitante e, assim, que o autor teria condições de prover meios para sua subsistência. Aduzem, ainda, a inexistência de prova de que o autor padece de patologia incapacitante para o exercício de toda e qualquer atividade laboral, inclusive civil; e a ausência de amparo para o pedido de reforma com soldo atinente à graduação superior.

O representante ministerial, na condição de
custos legis
, considerou que o laudo pericial do Instituto Renato Chaves não foi conclusivo quanto ao grau incapacitante da lesão sofrida, o que segundo o
parquet
se coaduna com o laudo técnico emitido pela própria corporação militar e, nesse sentido, requer a manutenção da Sentença de improvimento, e em consequência, seja mantida o Ato de Reforma, Portaria 1811/2010, com benefícios proporcionais.

A Sentença merece reforma, pelos fundamentos a seguir.

In casu
, resta incontroverso que o acidente ocorreu em serviço, conforme, conforme Laudo Médico Pericial da própria Corporação Militar 109151A (ID 1631297 - Pág. 30), fato não contraditado. Segue transcrição do referido Laudo.

Concluem que o inspecionado é portador de doença motivada por acidente de serviço, prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei Federal 7713/88, em vigor
. (LAUDO PERICIAL 109151A ID 1631297 – Pag. 30).

Por sua vez, o Laudo Pericial de responsabilidade do INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICA RENATO CHAVES (ID 1631298 - Pág. 2) é conclusivo quanto aos quesitos sexto e sétimo, a seguir transcrito:

LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO: LESÃO CORPORAL

(...)

SEXTO
: Resultou ou resultará debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?

(Resposta especificada)

SÉTIMO
: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente?

(Resposta especificada).

RESPOSTAS AOS QUESITOS

(...)

Ao sexto
, sim, debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo.

Ao sétimo
, sim, deformidade permanente.

No tocante ao HISTÓRICO E DESCRIÇÃO, o Laudo Pericial, ao descrever sobre os laudos médicos de outras instituições de saúde, apresentados pelo Autor, narra: “paciente Miguel Arcanjo Dias de Carvalho foi vítima de atropelamento com fraturo de ossos do antebraço esquerdo, fraturas múltiplas de arcos costais, fratura exposta da tíbia esquerda. (...) Miguel Arcanjo Dias de Carvalho sofreu poli traumatismo grave, há sete anos, com traumatismo de crânio-encefálico (contusão cerebral, lesões pulmonares de costelas, membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo. Atualmente tem sequela de traumatismo do MIE MSE e cérebro com déficit cognitivo e distúrbio comportamental (CID T92.0 T93.0).

Assim, quanto ao mérito recursal, tem-se que merece prosperar as alegações suscitadas pelo Apelante. Isso porque o Laudo Pericial do Instituo Renato Chaves é conclusivo quanto a ocorrência de
incapacidade permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional
, conforme retro transcrito, que se harmoniza com outros laudos médicos juntados pelo autor, que são contundentes quanto a incapacidade total para o desempenho das atividades laborais. Laudos, esses, descritos na Perícia Médica Oficial do Instituto Carlos Chagas.

Em que pese, o Laudo Pericial elaborado pela própria administração concluir que o Autor, embora tenha debilidade permanente, não se encontra totalmente incapacitado para as atividades laborais, tem-se que o Parecer Médico do Instituto Renato Chaves conclui que o militar, ora Apelante “
está incapacidade permanente para o trabalho
” ((ID 1631298 - Pág. 2). Ora, tem-se que a incapacidade permanente para o trabalho é aquela hipótese em que a lesão impede permanentemente a vítima de exercer atividades laborativas.

Nos próprios editais da Polícia Militar do Estado do Pará consta como causa impeditiva para a posse, a exemplo do Edital de 2020 o item 3.18 “
Apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que inabilitem o candidato para a atividade policial militar”.
Logo, é evidente que as atividades laborais de um policial militar são incompatíveis com limitações de ordem física e mental. O que faculta, a Corporação não ser obrigada a reservar vagas para portadores de deficiência em seus concursos.

Nesse sentido, torna-se inadmissível que um policial militar, considerado permanentemente incapaz para as atividades laborais, por acidente em serviço, seja considerado apto a prover sua própria subsistência e reformado com benefícios proporcionais, ante a ausência de previsão de readaptação e plano de carreira nesse sentido, fazendo jus, portanto, aos proventos integrais.

Retornando a situação fática, tem-se que o policial sofreu poli traumatismo grave, com traumatismo de crânio-encefálico (contusão cerebral), lesões pulmonares de costelas, membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo. Atualmente tem sequela de traumatismo do MIE MSE e cérebro com déficit cognitivo e distúrbio comportamental (CID T92.0 T93.0), e foi considerado incapacitado permanentemente para as atividades laborais. Ora, espera-se que uma pessoa nesse estado de saúde venha desenvolver quais atividades laborais? ainda que parcialmente?

Assim, não se pode exigir, como o quer a Corporação Militar, por meio de sua Perícia Administrativa, que a satisfação do requisito do par. 1º do Art. 109, da Lei 5.251/1985, que exige a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, se dê somente com a existência da expressão literal da palavra
total
no Laudo Pericial. Primeiro, porque
in casu
, o parecer do Instituto Renato Chaves é conclusivo, com a expressão
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS
, que satisfaz o Art. 108 da referida Lei que assim prescreve:
a

incapacidade definitiva
pode sobrevir em consequência de: (...) III- acidente em serviço. Segundo, porque o Julgador não precisa ficar adstrito aos termos da perícia administrativa, quando os autos oferecem outros meios probatórios, inclusive laudos médicos, corroborados por outra perícia técnica oficial, conclusiva no sentido da incapacidade permanente do Autor para atividades laborais.

Dessa forma, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos que o Apelante preenche os requisitos para a concessão da Reforma requerida, com proventos integrais. Fazendo, jus, portanto, a Reforma com proventos de 3º Sargento, com fundamento na Lei Estadual 5251/1985

O laudo médico fornecido pelo perito judicial concluiu que o acidente acometeu o Recorrente a doença irrecuperável, com episódio atual grave, fazendo jus, portanto, à reforma com proventos de 3º Sargento, tendo em vista que ocupando o Posto de Cabo 1º Batalhão da Policia Militar, se enquadra na exigência do Art. 109 par. 2º, alínea c da Lei 5.251/1985 c/c o Art. 108 inc. III, que também prever o mesmo enquadramento para soldados em posto inferior, quer seja na condição de Praça.

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

III- acidente em serviço;

Art. 109 - O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1º Tenente PM/BM para aspirante a oficial PM/BM e Subtenente PM/BM; b) O de 2º Tenente PM/BM para 1º Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e 3º Sargento PM/BM;

c
) O de 3º Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constante do Quadro a que se refere o artigo 15.

Ora, como se ver claramente, o par. 2º, que esclarece o conceito de grau hierárquico imediato, está contido no Art. 109, que trata da
Reforma do Policial Militar em casos de incapacidade definitiva por acidente de trabalho
. Logo, trata-se do posto/patente na qual deve ser enquadrado o militar, ora Apelante, para fins de proventos, eis que ocupava a Patente de Cabo. Assim, o fundamento legal, retro, afasta o argumento em sede de contrarrazões de que a Lei 5251/85 não garante que o Ato de Reforma se dê com proventos sobre o posto de graduação superior (3º Sargento).

Pelo exposto, considerando que o fundamento legal está vinculado à produção de prova técnica, não há outra resposta, senão a de provimento da Apelação.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa E. Corte.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois. Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães nascimento (8885212, 8885212, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-05).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS A FAVOR DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O prazo prescricional é contado a partir da transferência do autor para a reserva, sendo suspenso com a formulação de pedido administrativo revisional, contagem que não foi retomada em razão da inexistência de decisão da autoridade administrativa responsável.

2. Não ocorrendo a retomada da fluência do prazo prescricional, não há que se falar em perda do direito de ação do autor, haja vista, ter se passado apenas três anos do prazo quinquenal quando formulado o pedido administrativo (2010 a 2013).

3. É bem verdade a existência de vedação em se conceder tutela de urgência contra a Fazenda Pública, porém referido impedimento não se aplica às causas previdenciárias. Como se depreende do Enunciado nº. 729 da Súmula do STF.

4. No caso em apresso não houve a demonstração dos requisitos no art. 1.019, I do CPC, pelo contrário, o fumus boni juris, aparentemente, resta demonstrado a favor da parte autora, já que a Lei Estadual nº. 5.251/85, prevê a passagem do Policial Militar à situação de inatividade quando for julgado incapaz definitivamente 5. O agravante (IGEPREV), juntou aos autos à fl. 45, o parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde, em que julgou o agravado como incapaz definitivamente para o serviço policial, enquadrando-o no inciso III do art. 108 da Lei Estadual nº. 5.251/85, em razão de acidente ocorrido em serviço, o policial militar deverá ser reformado no grau hierárquico imediato 6. O autor ocupava a patente de 2º Sargento (fls. 41 e 43), deveria, através de uma análise não exauriente, ser reformado como 2º Tenente, grau hierárquico imediato ao seu, restando aparente o seu direito através da Lei Estadual nº. 5.251/85.

7. O que se vê no caso é o chamado periculum in mora inverso, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É o agravado que corre risco de lesão, caso não seja implementada a sua progressão em razão da reforma, comprometendo a sua subsistência.

8. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 09/09/2019 até 16/09/2019.

Belém, 16 de setembro de 2019.

DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2019.03871475-74, 208.275, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-20).

Desta feita, ante o claro preenchimento dos requisitos para a concessão da Reforma com proventos integrais, merece reforma a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado, a observar que os valores retroativos deverá se dá dentro do limite do quinquênio anterior ao ajuizamento da Ação.

Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação, para condenar o Apelado a modificar o Ato de Reforma (Portaria n° 1811/2010) do Autor, no sentido de lhe conceder a percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento. Além de lhe acrescentar o pagamento das diferenças pretéritas limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação. Os valores retros serão calculados com juros de mora e correção monetária, conforme descrito a seguir.

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecimento pela nova redação dada ao mesmo art. Pela Lei n°11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no INPC, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE n°870.9447/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a Sentença, conforme as razões retro.

Condeno as partes Recorridas em honorários advocatícios, na forma do Art. 85 § 3º do CPC/2015, consignando que o percentual deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

EXMA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 12/07/2022